Tribunal: STF
Processo: HC 94208
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS: 
   OBJETIVO E SUBJETIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO 
   SUBJETIVO. FUGA. ORDEM DENEGADA. 
1. O Supremo Tribunal Federal 
   entende que o deferimento de benefícios prisionais está vinculado 
   ao preenchimento, pelo condenado, de requisitos objetivo e 
   subjetivo. Sendo certo que, na aferição do pressuposto subjetivo, 
   pode o Juiz da Execução usar o exame criminológico como um dos 
   elementos de formação de sua convicção. Noutro falar: a 
   ideia-força que orienta os julgados desta Corte é a de que o 
   exame criminológico pode subsidiar as decisões do Juiz das 
   Execuções Criminais. Juiz, é bom que se diga, que não estará 
   adstrito ao laudo técnico, podendo valorá-lo, a partir dos demais 
   elementos que instruem os autos de execução criminal. 
2. Na 
   concreta situação dos autos, o Juízo das Execuções Penais 
   dispensou, indevidamente, a comprovação do requisito subjetivo. 
   Requisito subjetivo exigido tanto pelo art. 112 da Lei de 
   Execuções Penais quanto pelo art. 83 do Código Penal. Mais: a 
   própria notícia de que o paciente empreendeu três fugas do 
   estabelecimento prisional já impede considerar preenchido o 
   requisito subjetivo necessário ao livramento condicional. 
   Precedentes: HCs 95.884, da relatoria do ministro Ricardo 
   Lewandowski; 96.189, da relatoria da ministra Ellen Gracie.
3. 
   Ordem denegada.